Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709231-91.2021.8.07.0005 RECORRENTE: SOLANGE MARIA VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Embargos de terceiro e impugnação à penhora. Bem de família. Imóvel composto por múltiplas unidades locadas. Impenhorabilidade afastada. Frutos civis decorrentes da meação preservados. 1. A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não se estende à totalidade de imóvel composto por múltiplas unidades locadas com finalidade econômica, pois a proteção legal visa resguardar a moradia, e não empreendimentos comerciais geradores de receita. 2. A configuração registral do imóvel como uma única matrícula não afasta a constatação fática de que se trata de várias unidades independentes, exploradas economicamente de forma autônoma, sendo legítima a penhora da fração pertencente ao cônjuge devedor. 3. Devem ser preservados os frutos civis decorrentes da meação do cônjuge que não figura como devedor. A recorrente aponta violação aos artigos 1.712 do Código Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel com único registro no cartório de imóveis, ainda que subdividido em várias unidades, ao argumento de não ser desmembrável e de que os aluguéis servem para seu sustento. Pede a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.712 do Código Civil, e 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017